Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-92.2023.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. MANTIDA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), com pena fixada em 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. O Parquet impugna a dosimetria da pena e requer a expedição de mandado de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se os antecedentes criminais do réu podem ser valorados negativamente, ainda que não configurem reincidência; (ii) estabelecer se as consequências do crime extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam o agravamento da pena-base; (iii) determinar se a confissão do réu, por ser qualificada, autoriza a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, e em qual grau de redução; (iv) verificar a possibilidade de expedição imediata de mandado de prisão com base no julgamento do STF no RE 1.235.340.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A existência de condenação anterior transitada em julgado, ainda que sem configuração de reincidência, autoriza a valoração negativa dos antecedentes, conforme tese firmada pelo STF no Tema 150 da repercussão geral, não se aplicando o prazo quinquenal do art. 64, I, do Código Penal.
4 - As consequências do crime extrapolam as ordinárias do tipo penal, dado o abalo psicológico significativo sofrido pela mãe da vítima, idosa e dependente dos cuidados do filho falecido, o que justifica a exasperação da pena-base.
5 - A confissão do réu, embora qualificada e acompanhada de alegação de legítima defesa, foi considerada para a formação do convencimento dos jurados, sendo legítima a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, com redução inferior ao usual, no patamar de 1/8.
6 - O entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1.235.340 autoriza a execução imediata da pena fixada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena ou do fato de o réu ter respondido ao processo em liberdade, permitindo a expedição do mandado de prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A condenação anterior que não configura reincidência pode ser valorada negativamente como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.
2 - As consequências do crime que geram abalo excepcional e comprovado à família da vítima autorizam o agravamento da pena-base.
3 - A confissão qualificada que contribui para a formação do convencimento do julgador justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, com redução inferior a 1/6.
4 - A execução imediata da pena fixada pelo Tribunal do Júri é permitida com base na soberania dos veredictos, independentemente da quantidade da pena aplicada.